Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-73.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006091-73.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (APELADO), VALDIR GONCALVES BENITES - CPF: 174.017.121-72 (APELANTE), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), ROMEU OLINDO RICHTER - CPF: 043.334.460-15 (APELANTE), ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS - CPF: 044.790.661-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL - CONSTRUÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ÁREA RURAL CONSOLIDADA NÃO CARACTERIZADA – DANO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO - PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para às presentes e futuras gerações.

2. Diante do descumprimento das disposições do Código Florestal, em razão da construção de imóvel dentro de área de preservação permanente, faz-se necessária a remoção da edificação e recuperação do local.

3. Nos termos do artigo 3º, IV, do Código Florestal,
área rural consolidada é aquele de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio.

4. No conflito de interesses o Magistrado deverá orientar-se pelo viés que melhor atenda os interesses da coletividade.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

VALDIR GONÇALVES BENITES

ROMEU OLINDO RICHTER

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDIR GONÇALVES BENITES E ROMEU OLINDO RICHTER
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar aos Apelantes que promovam a desocupação da área de preservação permanente em sua propriedade, bem como a demolição de edificação nela existente, além de proceder a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo seu isolamento e plantio de mudas nativas ou a adoção de outras medidas indicadas pela SEMA/MT,
ratificando a liminar deferida em 4-10-2018 (ID n. 15444972), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 15444996), os Apelantes sustentam a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que a fração de área localizada às margens do Rio São Lourenço, com menos de um módulo fiscal, se trata de área rural consolidada até 2008, em que o Código Florestal Brasileiro autoriza a continuidade das atividades agropastoris, ressaltando que a casa de alvenaria e o barracão nela existentes foram edificados no ano de 2004, conforme notas fiscais da compra dos materiais acostadas aos autos.

Asseveram, também, que, estão realizando as adequações ambientais na área, sendo que os resíduos domésticos são separados e levados para os locais apropriados na cidade de Rondonópolis/MT e que, apesar da existência de fossas negras, irá construir fossas sépticas para destinação de água servida e banheiros existentes, conforme Laudo Técnico de Sistema de Tratamento de Efluentes Domésticos

Pontuam, ainda, que
o Laudo Técnico ambiental (ID n.º 16380605), esclarece que o Código Florestal Brasileiro discrimina que o início da APP em relação ao rio se localiza nas 'faixas natura', ou seja, do 'canal de estiagem do leito menor do rio’ que até a sede da propriedade dos Apelantes são de 50m de distância.

Por essas razões, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida.

Acostou-se no ID n. 15444997 a guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento.

A certidão de ID n. 15444998 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 15445000, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID n. 27836955, manifesta pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença recorrida que determinou a desocupação e demolição do imóvel edificado em área de preservação permanente (APP).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDIR GONÇALVES BENITES E ROMEU OLINDO RICHTER
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar aos Apelantes que promovam a desocupação da área de preservação permanente em sua propriedade, bem como a demolição de edificação nela existente, além de proceder a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo seu isolamento e plantio de mudas nativas ou a adoção de outras medidas indicadas pela SEMA/MT,
ratificando a liminar deferida em 4-10-2018 (ID n. 15444972), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Ressai dos autos que, o Ministério Público interpôs a Ação Civil Pública em desfavor dos Apelantes, visando a condenação destes na
obrigação de não fazer consistente em não continuar usando/explorando a APP, ainda que seja em uma pequena parte; na obrigação de fazer consistente em desocupar a Área de Preservação Permanente descrita nessa inicial e demolir as edificações nela existentes, no prazo de 90 dias; e, na Obrigação de fazer consistente em promover a limpeza e recuperação da APP Degradada, isolando e efetuando o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica a ser indicada pela SEMA e caso não o façam, que sejam compelidos a não se opor (obrigação de não fazer) à demolição, recuperação e isolamento a serem realizados pelo Poder Público.

Consta da inicial que os Apelantes são possuidores de uma fração de área localizadas às margens do Rio São Lourenço, inseridas próximas da propriedade da Sra. Melânia Curry Mussy, matriculada no CRI sob n.º 106436, localizada na região de São Lourenço de Fátima, na cidade de Rondonópolis, em Área de Preservação Permanente, onde existem 3 edificações de alvenaria (ranchos), sendo a Edificação I localizada na coordenada geográfica 16º17'20,5”S 54º54'27,7”W, a Edificação II localizada na coordenada geográfica 16º17'22,47”S 54º54'27,59”W e a Edificação III localiza na coordenada 16º17'23,1”S 54º54'27,8”W.

Narra a inicial que,
os Apelantes estão sendo demandados em Ação de Reintegração de Posse n.º 1000722-98.2018.8.11.0003 – PJe por Melânia Cury Mussy, sendo que pelo teor da contestação os réus permanecem resistindo a pretensão da autora, sob a alegação de serem possuidores da fração da área desde o ano de 2003.

Destaca que
, segundo apurou a SEMA no imóvel vistoriado existem 3 edificações inseridas totalmente dentro da APP, localizada entre o leito do rio e a faixa lindeira do imóvel da Sra. Melânia, conforme declarado no CAR, tendo sido a APP prejudicada tanto no local da construção dos ranchos quanto no seu entorno. Ainda segundo o relatório da SEMA, constatado a existência do dano ambiental e persistindo a degradação, prejudicará a manutenção do corpo hídrico.

Pontua que,
o imóvel e as edificações estão integralmente dentro da Área de Preservação Permanente que abriga diversas espécies da flora e fauna, sendo os principais prejudicados pela degradação. É necessária a demolição das edificações, limpeza e plantio de espécies nativas mediante a implantação de um PRAD, para a recuperação da área degradada e impedir o assoreamento do corpo hídrico.

A liminar foi deferida pelo Magistrado Singular (ID n. 15444972),
para determinar que os Agravantes promovam a desocupação da área de preservação permanente em sua propriedade, bem como a demolição de edificação nela existente, caso haja, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da intimação da liminar, além de proceder a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo o seu isolamento e o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMA, sob pena de pagamento de multa diária por descumprimento, no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Irresignados, os Apelantes interpuseram Agravo de Instrumento n. 1013265-45.2018.8.11.0000, distribuído a esta Relatora, ocasião em que foi concedido o efeito suspensivo ao recurso (ID n. 15444988).

Devidamente citados, os Apelantes, apresentaram contestação, ocasião em que defenderam que a propriedade em discussão se trata de área consolidada, nos termos do art. 61 do Código Florestal; razão pela qual, pugnaram pela improcedência da demanda.

A Magistrada Singular proferiu julgamento antecipado da lide, julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar que os Apelantes promovam a desocupação da área de preservação permanente em sua propriedade, bem como a demolição de edificação nela existente, além de proceder a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo seu isolamento e plantio de mudas nativas ou a adoção de outras medidas indicadas pela SEMA/MT, ratificando a liminar deferida em 4-10-2018 (ID n. 15444972), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Irresignados, os Apelantes sustentam que a construção é preexistente a 22/7/2008 e por esse motivo deve ser considerada consolidada, nos termos do que dispõe o artigo 61-A da Lei n. 12.651/2012.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que baseada na estrita legalidade e com fundamentação consistente quanto à necessidade de primar pela proteção ambiental.

Com efeito, a tese de que a propriedade estaria consolidada, nos termos do Código Florestal, não deve prosperar, eis que do que se extrai dos autos a edificação em debate em nada se coaduna com o dispositivo legal invocado.

Com efeito, o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) prevê em seu artigo 61-A o seguinte:

Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.

Da mesma forma, a referida Lei dispõe em seu artigo 3º, IV,
que área rural consolidada é aquele de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousi
o.

Na hipótese, os Apelantes alegam que as edificações na área em que são possuidores devem ser consideradas consolidadas nos termos da Lei, por terem sido construída em período anterior a 2008. No entanto, a prova dos autos demonstra o contrário, pois o Laudo particular apresentado pelos Apelantes em sede de contestação não se sobrepõe à conclusão obtida pelo Laudo Pericial Criminal n. 200.2.08.2017.014549-01 (ID n. 15444994) elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, o qual indicou que,
a partir da análise das imagens históricas,
que a partir de 2013 visualiza-se o aumento da remoção

de parte da vegetação da área e a construção de edificações
.

Consignou, ainda, que,
comparando-se as figuras 27 e 28, observa-se que, na primeira, a área sem cobertura é maior, e as construções não estão acabadas. Na figura 28, observa-se o aumento da cobertura em comparação com a anterior,
sugerindo que a supressão de parte da vegetação teve com objetivo a construção das edificações, permitindo a recomposição de parte da vegetação posteriormente.

Além do mais, no local não era praticada atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, motivo pelo qual o permissivo do Código Florestal não deve ser aplicado à espécie.

Com efeito, o laudo pericial, destacou que,
a área periciada se enquadra como Área de Preservação Permanente – APP e que as características do local sugerem que as instalações são utilizadas com fins de recreação, o que não se enquadra nos casos excepcionais em que pode haver autorização para supressão de vegetação ou intervenção em APP.

Como é cediço, o meio ambiente, conforme preconiza a Constituição da República Federativa do Brasil (art. 225, caput), é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Sabe-se, ainda, que, no direito ambiental, conforme ensina Edis Milaré, vigoram dois princípios que modificam profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a
) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida); e b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela.

Nessa linha de pensamento, nota-se que o constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: I
) um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e II) outro mediato, ou seja, a saúde, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida.

Para a efetivação da norma e desses princípios, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação.

O art. 23, nos incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

A propósito, a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras providências, estabelece que:

(...) Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: (...)

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. (...)

Ainda, determina que as áreas de preservação permanente são
non aedificandi,
ou seja, zona onde é proibido qualquer tipo de construção, a fim de que seja mantida a incolumidade de sua vegetação e a conservação de sua função ecológica.

Veja-se:

(...)

Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§ 2º A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§ 3º No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no § 1º (...). (Grifei)

Assim, malgrado a Constituição da República consagrar os princípios da propriedade privada e da livre exploração econômica (artigo 170), o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, erigido como direito fundamental das presentes e futuras gerações, deve sobressair quando tratar-se de restrição do uso das propriedades, objetivando a preservação ambiental.

No caso em apreço, está bem demonstrado que a edificação na propriedade do apelante está completamente inserida na área de preservação permanente de forma depredatória.

Sob essa perspectiva, escorreita é a determinação judicial, proferida na antecipação da tutela e ratificada em sentença de modo que deve ser demolida a propriedade que se encontra em Área de Preservação Permanente - APP, além da limpeza e a recuperação da área degradada, pois trata-se de
medida de compensação pelo dano ambiental causado
, com a edificação irregular.

Assim, para proteger o meio ambiente, medidas devem ser tomadas para sanar os danos causados.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP
. CASAS DE VERANEIO. MARGENS DO RIO IVINHEMA/MS. SUPRESSÃO DE MATACILIAR. DESCABIMENTO. ART. 8º DA LEI 12.651/2012. NÃO ENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO AO POLUIDOR. FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1
. Descabida a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 8º do Código Florestal (utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental).

2. Conquanto não se possa conferir ao direito fundamental do meio ambiente equilibrado a característica de direito absoluto, certo é que ele se insere entre os direitos indisponíveis, devendo-se acentuar a imprescritibilidade de sua reparação, e a sua inalienabilidade, já que se trata de bem de uso comum do povo (art. 225, caput, da CF/1988).

3. Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF.

4. A proteção legal às áreas de preservação permanente não importa em vedação absoluta ao direito de propriedade e, por consequência, não resulta em hipótese de desapropriação, mas configura mera limitação administrativa. Precedente do STJ.
(...).

(REsp 1394025/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/10/2013, DJe 18/10/2013) (destaquei).

Seguindo essa linha de raciocínio a decisão combatida não merece reforma, pois não há como proteger o direito de propriedade que não cumpre sua função socioambiental em detrimento da coletividade, uma vez que a vida humana e a saúde pública devem ser prioridade do administrador público, não podendo ser preteridas em face das demais necessidades.

No conflito de interesses, o magistrado deverá orientar-se a favor daquele que, a seu ver, mais atenda os interesses da coletividade,
razão pela qual acertado o raciocínio percorrido pelo Juízo
a quo
ao determinar a desocupação da área de preservação permanente, a demolição da edificação nela existente, bem como, de proceder a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo o seu isolamento e o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMA, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da determinação; e, ainda, foi autorizada a SEMA promover os atos necessários para o cumprimento da decisão,
, pois
se tratando de dano ambiental, o que se objetiva é a adoção de medidas visando a sua pronta recuperação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020